Tribunal: STF
Processo: HC 249501
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Romario Gomes Silveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADO E CONSUMADO. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE FATOS CRIMINOSOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 



    2. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar peculiaridades do caso, em que se apura mais de um fato criminoso, com pluralidade de réus, necessidade de oitiva de diversas testemunhas - algumas residentes em outras comarcas, o que ensejou a expedição de diversas cartas precatórias -, e em que houve a declinação de competência, circunstâncias que naturalmente causaram certo atraso na conclusão do feito. Não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. 



    3. Em acréscimo, com o encerramento da instrução criminal, cujo feito encontra-se na fase de apresentação de alegações finais, incide no caso a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.



    (RHC 192.386 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Consoante já destacado, verifica-se que o Tribunal de origem afastou o alegado excesso de prazo, nos seguintes termos:



    [...]



    Ademais, extrai-se da denúncia que no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 09 horas, no km 52 da Br 230, localizado no município de Cruz do Espírito Santo/PB, os denunciados (ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE NETO, ROMÁRIO GOMES SILVEIRA; VANILSON PEREIRA DE MACEDO E LIVACI MUNIZ DA SILVA), usando de violência e grave ameaça e fazendo uso de armas de fogo, praticaram um assalto a um carro-forte da empresa TB Forte, a qual estava sendo conduzido pela vítima José Denismar Araújo Santana e ocupado com três vigilantes nominados por Thiago Luis da Silva, José Jarbas dos Santos Souza e Júlio Lima da Silva, tendo subtraído malotes e caixas de acondicionamento de cédulas e um malote da empresa TB Forte, porém, não conseguindo roubar o dinheiro por causa do sistema de segurança, sendo os meliantes presos, posteriormente em flagrantes delito no município de Lucena/PB, tudo conforme demonstra os documentos acostado ao álbum procedimental.



    [...]



    Observa-se dos autos que esse veículo tinha rastreador, motivo pelo qual a polícia, após diligências, conseguiu deslocar-se para o município de Lucena/PB e lá realizar o cerco no imóvel onde o mencionado automóvel estava estacionado, tendo neste momento havido trocas de tiros, que perdurou por mais de 60 (sessenta) minutos. Os acusados só se renderam, após a presença da imprensa, da esposa de um dos denunciados e de seus advogados, sendo assim, presos em flagrante e sido apreendidas no citado imóvel as seguintes armas: 01 fuzil da marca Barret calibre 416/50; 01 pistola da marca Glok G17, calibre 9MM G4, nº ABTC634; 01 pistola da marca Glock G17 9MM G4, nº AAHR757; 01 pistola da marca Glock G17 9MM G4, nº ACED432; 01 pistola da marca Glock G22, calibre 40, nº 75343; 01 carabina AK47 nº 691571, calibre 762x39; 01 fuzil automático leve-FAL, calibre 762, com numeração suprimida; 01 fuzil automático leve FAL, calibre 762, com numeração suprimida, de fabricação Herstal Belgique de uso das Forças Armadas Argentinas; 01 fuzil calibre 762 SIG HAUER SG 542 e, ainda, mais 1.800 munições de diversos calibres, bem como inúmeros materiais explosivos, tudo conforme documentos nos autos. 



    Os acusados foram denunciados nas sanções penais dos artigos 157, §2º, II e III, 2º-A, inciso I e II, §3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 180 do Código Penal (duas vezes) c/c artigo 16, parágrafo único, I, III e IV da Lei nº 10.826/03 e artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso II, do Código Penal c/c artigo 2º da Lei nº 12.850/13. 



    Informo a Vossa Excelência que o referido processo possui uma alta complexidade em virtude da quantidade de pessoas a serem ouvidas, sendo 09 declarantes, 09 testemunhas do rol ministerial, 4 testemunhas de defesa, a maioria residente em outras comarcas, tendo sido expedidas diversas cartas precatórias para as suas oitivas; e 4 réus, bem o fato de ser processo remetido a esta unidade forense, após a desinstalação da comarca de Cruz do Espírito Santo. 



    Apesar de intimada, a advogada do réu Livaci Muniz da Silva não apresentou as alegações finais no prazo concedido. Em sendo assim, foi intimado o réu pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, para constituir novo advogado para apresentação das alegações finais. Não tendo constituído advogado, foi nomeado o Defensor Público desta Comarca para a apresentação das alegações finais, no prazo legal. O processo encontra-se aguardando as apresentações das alegações finais de todos os réus para posterior prolação da sentença.” (destaque nosso)



    Como visto, a já fora encerrada a instrução processual, inclusive apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, pelo Assistente de acusação, por Romário Gomes Silveira (ora paciente), por Vanilson Pereira de Macêdo, estando, atualmente, o feito aguarda os memoriais dos outros denunciados. 



    Outrossim, conforme informado pela autoridade coatora, o codenunciado Livaci Muniz da Silva não apresentou as alegações finais no prazo concedido. Em sendo assim, foi intimado pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, constituir novo advogado para apresentação das alegações finais. Não tendo constituído advogado, foi nomeado o Defensor Público desta Comarca para a apresentação das alegações finais, no prazo legal. [...] 



    Na espécie, conquanto o paciente seja mantido segregado cautelarmente por tempo não revelado o ideal, deve ser levada em consideração, na hipótese, para exame da duração razoável do processo, a alta complexidade do feito [paciente denunciado como incurso nas penas dos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, §3º, II, na forma do art. 14, inciso II (roubo do carro forte da empresa TBFORTE), art. 157, §2º, II, §2º-A, II (roubo do veículo em João Pessoa), art. 180, por duas vezes, todos do CP, art. 16, I, III e IV, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do desarmamento), e art. 2º da Lei nº 12.850/13 (Associação criminosa)], a pluralidade de agentes e a inquirição de diversas testemunhas, de forma que a diversidade de fatos a serem apurados justifica o alongamento da instrução criminal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de razoabilidade do tempo de decretação da prisão provisória.



    Compulsando-se os autos e do andamento processual obtido na página eletrônica do Tribunal de origem, verificou-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/8/2018, tendo a denúncia sido recebida em 13/9/2018. 



    Em 15/4/2020 houve redistribuição do feito, após o que a defesa pleiteou a nulidade da ação penal, tendo o juízo singular proferido decisão indeferindo o pedido no dia 21/9/2020. Em despacho datado em 24/9/2020, a magistrada singular declarou-se suspeita, após o que os autos foram novamente redistribuídos e, em 3/2/2021 foi determinada a citação dos réus. 



    No dia 14/6/2021, o feito foi desmembrado em razão da fuga de um dos réus. Em acréscimo, observa-se que os autos se encontram em fase de alegações finais. 



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar peculiaridades do caso, em que se apura mais de um fato criminoso, com pluralidade de réus, necessidade de oitiva de diversas testemunhas - algumas residentes em outras comarcas, o que ensejou a expedição de diversas cartas precatórias -, e em que houve a declinação de competência, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão do feito. 



    Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. 



    Ademais, com o encerramento da instrução criminal, cujo feito encontra-se na fase de apresentação de alegações finais, incide no caso a Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, que prevê: 



    "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."



    [...]



    Todavia, diante do prazo em que o réu encontra-se custodiado – desde 7/8/2018 (fl. 72) –, recomenda-se ao Juízo de origem que diligencie no sentido de dar maior celeridade ao julgamento do feito, a fim de se evitar futura configuração de constrangimento ilegal.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    Por fim, o ato dito coator já recomendou “maior celeridade ao julgamento do feito”, de modo a evitar “futura configuração de constrangimento ilegal”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente